Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744941-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ROSANA ANDREA BACRY BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Sul América Companhia de Seguro Saúde e outro, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para compeli-los a restabelecerem a eficácia do contrato de plano de saúde da autora, Rosana Andrea Bacry Brasil, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer nesse sentido e de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0719451-8.2024.8.07.0020. Os recorrentes impugnam a seguinte decisão: “[...] Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Ademais, a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, mesmo o coletivo por adesão, requer notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos moldes do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Impende destacar que a notificação de cancelamento deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não bastando mero encaminhamento de comunicação eletrônica. Nessa esteira, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO. LEI 9.656/1998 ART. 13. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. DISTRATO IRREGULAR. RECUSA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Plano de saúde. Cancelamento. Notificação do beneficiário. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, a rescisão unilateral do contrato pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação prévia do consumidor. Uma vez não demonstrada a efetiva notificação do beneficiário, com a sua ciência sobre o recebimento daquela, o cancelamento se denota irregular. 2 - Recusa na cobertura. Danos morais configurados. É cabível indenização a tal título, uma vez verificada a recusa no atendimento médico em razão do cancelamento do plano, o qual se deu sem a devida notificação à beneficiária. Assim, nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 3 - Honorários advocatícios. Na forma do art. 85, § 2o., do CPC, os honorários são devidos, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O valor atribuído aos danos morais é meramente estimativo. Ademais, o restabelecimento de contrato de plano de saúde corresponde a prestação de valor inestimável. Assim, aplicável o art. 85, § 8o, para ampliar o valor dos honorários advocatícios, acrescidos dos de sucumbência recursal. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1850366, 07429812820238070001 4, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024). Analisando as alegações de fato formuladas pela parte autora e os documentos anexados ao processo verifico que o autor logrou êxito em demonstrar em juízo de cognição sumária a probabilidade de seu direito, tendo em vista haver colacionado a carteirinha do plano de saúde (ID 210932918) e o comprovante de pagamento da parcela que ensejou a negativação do plano (ID 210932912), o que faz prova da relação jurídica entre as partes e da inadequação da continuidade na negativação do plano. No presente caso, a parte autora alega que não recebeu qualquer aviso prévio à inativação do plano, o que revela abusividade na conduta da operadora de saúde por violação do princípio da boa-fé e da função social do contrato, como preveem os artigos 421 e 422 do Código Civil. Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção repentina do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo ao autor, em especial, devido à doença degenerativa atestada por laudo médico (ID 210932909). Nesse sentido, verifico que a requerente tentou adquirir medicação e realizar consultas de acompanhamento de seu quadro clínico, conforme demonstrado no ID 210932911, quando teve a sua solicitação negada pela operadora do plano de saúde. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a ré restabeleça, no prazo de 2 (dois) dias, o plano de saúde da parte autora, nos termos contratados, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada dia de atraso, limitado, por ora, ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). [...]” Em resumo, afirmam que a agravada estava inadimplente com o pagamento da mensalidade do plano de saúde, o que justificou a suspensão do atendimento e que as mensalidades de outubro e de novembro se encontram em aberto. Sustentam que se empenharam em comunicar o inadimplemento a tempo e modo, bem como acerca da suspensão do atendimento ou cancelamento do contrato e que não se aplica o artigo 13 da Lei 9.656/1998 aos planos coletivos por adesão ou empresarial. Alegam que o laudo médico não indica a existência de risco de dano para a agravada, tratando-se de procedimento eletivo. Assinalam que a medida deferida na origem implica risco de dano, pois mesmo em face do inadimplemento devem assegurar o atendimento da recorrida, impactando o equilíbrio atuarial. Sustentam que o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de R$ 1.000,00 por dia até R$ 15.000,00 é elevado e incompatível com o contexto, considerando o valor de R$ 8.000,00 atribuído à causa. Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do recurso, que seja afastada a imposição de astreintes e, ao fim, que seja reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência ou, subsidiariamente que seja excluída ou minorado o valor da multa, bem como que seja fixada a caução. Preparo em ID 65382115-65382116. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Um dos pontos impugnados pelo presente agravo é o que, em tutela de urgência, arbitrou multa pelo eventual descumprimento da determinação de restabelecer a cobertura do plano de saúde. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Além disso, a multa diária fixada em sede de tutela de urgência só pode ser exigida após a sua confirmação pela sentença de mérito. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES ESTIPULADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE EFICÁCIA EM SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA MAS NÃO CONFIRMOU A TUTELA DEFERIDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem confirmou a perda da eficácia das astreintes e sua inexigibilidade, constatando que não fora confirmada a tutela deferida quando da prolação da sentença que extinguiu o feito, nem no acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, de modo que a revisão dessa conclusão conforme a pretensão recursal mostra-se inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.066.921/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)" Nesse contexto é imprópria a discussão quanto ao valor da multa e a sua limitação quando o processo está em sua fase inicial, pois somente será exigível no cumprimento de sentença que a confirmar. Portanto, mostra-se incabível o agravo de instrumento neste ponto. Passo ao exame das demais questões. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Acerca da suspensão da cobertura de atendimento do pelo plano de saúde coletivo, o artigo 4o §§ 1o e 3o da Resolução Normativa ANS 593/2023 prevê que a operadora deverá realizar a notificação prévia de vencimento e a suspensão somente ocorrerá quando se verificar duas mensalidades vencidas consecutivas ou não: “Art. 4o A operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência. (Redação dada pela RN no617, de 18/10/2024) § 1o Será considerada válida a notificação recebida após o quinquagésimo dia de inadimplência se for garantido, pela operadora, o prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, para que seja efetuado o pagamento do débito. ............................. § 3o Para que haja a exclusão do beneficiário ou a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver, no mínimo, duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não, no período de 12 (doze) meses. (Alterada pela RN no 617, de 18/10/2024)” De outra parte, de acordo com o artigo 5o da norma de regência, compete à operadora a comprovação inequívoca da notificação do vencimento do segurado. A ausência de comprovação invalida o ato de suspensão da eficácia do contrato ou a exclusão do beneficiário. “Art. 5o Cabe à operadora a comprovação inequívoca da notificação sobre a situação de inadimplência, demonstrando a data da notificação pela pessoa natural a ser notificada. § 1o A ausência de comprovação inequívoca da notificação por inadimplência invalida o ato de exclusão do beneficiário ou suspensão ou de rescisão do contrato pela operadora. § 2o Na notificação por inadimplência feita por carta, a operadora deverá guardar o aviso de recebimento (AR) dos correios.” A recorrida aderiu ao plano de saúde coletivo empresarial operado pela recorrente, denominado “Especial 100”, com acomodação em apartamento, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia (ID 210932908, processo de origem). O laudo médico datado de 11/09/2024 informa que a recorrida foi diagnosticada com artrite psoriática com sintomas iniciados em maio de 2023, “com poliartralgia com aumento de volume com acometimento de interfalangianas proximais.” O laudo afirma ainda que a paciente mantém um quadro de artrite ativa, sendo indicado o uso de “Simponi (golimumabe) 50mg via subcutânea, 1x por mês.” (ID 210932909, processo de origem). Na inicial a autora afirma que o seu tratamento consiste em consultas periódicas para acompanhamento de seu quadro clínico, bem como a administração da vacina “Sinponi” uma vez por mês e que durante os últimos meses conseguiu acesso ao medicamento, porém a partir de agosto de 2024 não recebeu o “boleto” de pagamento resultando na suspensão do seu atendimento. Há indícios de que houve recusa de atendimento da recorrida. As telas de mensagens de texto acostadas ao processo de origem indicam a recusa para o fornecimento da vacina, bem como para realização de exames de laboratório (ID 210932911 – PAG 1-3, processo de origem). O recorrente, por outro lado, não demonstrou que promoveu a notificação de vencimento da recorrida. Não compete ao segurado demonstrar que não recebeu o boleto, até porque importaria prova de fato negativo. Mas cabe à operadora provar o inadimplemento do beneficiário por meio de notificação prévia. Não há indicação de que havia duas mensalidades consecutivas em atraso, mas apenas a que teria vencido em agosto de 2024. Ademais, a recorrida faz uso de medicamento contínuo e necessita de acompanhamento médico periódico para seguimento do seu quadro clínico. A suspensão da cobertura dos atendimentos importa risco de dano irreparável para a paciente. Nesse quadro, não obstante o inadimplemento de uma parcela, a princípio a suspensão da cobertura se mostrou indevida, o que justifica a concessão da tutela de urgência para restabelecer a eficácia do contrato. Tais elementos afastam a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, de modo que não há amparo para a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e